Tribunal: STF
Processo: RMS 21045
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - DEFENSORIA DE OFICIO DA JUSTIÇA MILITAR
- LIMITE DE IDADE - LEI N. 7.384/85 (ART. 4., II) - ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 39, PAR. 2., C/C ART. 7., XXX, DA CONSTITUIÇÃO -
CANDIDATOS QUE, EMBORA AUTORIZADOS POR LIMINAR JUDICIAL, SEQUER
PARTICIPARAM DO CONCURSO - POSTULAÇÃO MANDAMENTAL DEDUZIDA COM O
ÚNICO OBJETIVO DE ASSEGURAR AOS IMPETRANTES A INSCRIÇÃO NO REFERIDO
CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE
RECURSAL ORDINARIA - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - RECURSO IMPROVIDO.
           - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE
NO SENTIDO DE QUE A NORMA CONSTITUCIONAL PROIBE TRATAMENTO NORMATIVO
DISCRIMINATORIO, EM RAZÃO DA IDADE, PARA EFEITO DE INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO (CF, ART. 39, PAR. 2., C/C ART. 7., XXX), NÃO SE
REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO, SENDO LEGITIMA, EM CONSEQUENCIA, A
ESTIPULAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ORDEM ETARIA QUANDO ESTA DECORRER DA
NATUREZA E DO CONTEUDO OCUPACIONAL DO CARGO PÚBLICO A SER PROVIDO.
           O TEMA CONCERNENTE A FIXAÇÃO LEGAL DO LIMITE DE IDADE PARA
EFEITO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DE PREENCHIMENTO DE CARGOS
PUBLICOS TEM SIDO ANALISADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM FUNÇÃO
E NA PERSPECTIVA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES:
RTJ 135/528 - RTJ 135/958.
           - O RECORRENTE NÃO PODE INOVAR A SUA POSTULAÇÃO
MANDAMENTAL EM SEDE RECURSAL ORDINARIA, PARA NELA INCLUIR PEDIDO
DIVERSO QUE FOI ORIGINARIAMENTE DEDUZIDO QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT
CONSTITUCIONAL.
           - O AUTOR DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL NÃO
PODE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A TUTELA JURISDICIONAL DE DIREITO
PÚBLICO SUBJETIVO ALHEIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO POR LEI (CPC,
ART. 6.). O IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, POR NÃO
DISPOR DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA AGIR, NÃO PODE INVOCAR
A PROTEÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO EM FAVOR DA GENERALIDADE DOS
PARTICIPANTES DE UM DETERMINADO CONCURSO PÚBLICO.